Tribunal: TJDFT
Processo: 0707931-83.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL AJUIZADA DEPOIS DE UM ANO DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE ALIMENTO, EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFRONTA NÃO VERIFICADA. MENOR IMPÚBERE. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO GENITOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALOR DO PENSIONAMENTO. REDUÇÃO DESCABIDA. ARTS. 1694 E 1699 DO CÓDIGO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença de improcedência proferida em ação de revisão de alimentos, que julgou improcedente o pedido autoral, mantendo os alimentos no patamar anteriormente fixado, sob o fundamento de que não há nos autos elementos aptos a confirmarem a ocorrência de alteração na situação financeira do requerente.
2. Em sua apelação, a parte autora requer a reforma da sentença. 2.2. Alega que realizou acordo homologado pelo Juízo da Vara de Família da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, no qual pagaria ao filho menor, a título de pensão alimentícia, a quantia de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta) mais plano de saúde no valor de R$ 493,20 (quatrocentos e noventa e três reais e vinte centavos). 2.2. Pontua que o valor total pago a título de alimentos tem se mostrado oneroso ante as despesas que possui. 2.3. Requer que o presente recurso de seja recebido em seu duplo efeito e seja julgado totalmente procedente o seu pedido a fim de alterar o valor pago a título de pensão alimentícia para 20% (vinte por cento) do seu salário. 2.4. Contrarrazões em que a parte ré alega ter havido violação ao princípio da dialeticidade e requer condenação do Recorrente a multa por litigância de má-fé.
3. Do princípio da dialeticidade. 3.1. Por exigência dos arts. 1.010, II e III, CPC, a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, que se materializa na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 3.2. No caso, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado apelado. 3.3. Preliminar rejeitada.
4. Do efeito suspensivo ao recurso. 4.1. Nos moldes do art. 1.012, §1o, inciso II, do CPC, a sentença condenatória ao pagamento de alimentos, à sua revisão (seja para majorar ou diminuir) e à sua exoneração produz efeitos imediatos após sua publicação. 4.2. Admite-se o pedido de efeito suspensivo quando o apelante requerer e demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 4.3. No caso em apreço, o apelante não trouxe qualquer argumento apto a demonstrar o risco de dano grave com o cumprimento imediato da sentença, não havendo se falar em prejuízo de sua subsistência, até por que os alimentos foram estabelecidos em percentual razoável, utilizado por esta Corte. 4.4. O apelo deve ser recebido apenas no efeito devolutivo.
5. Alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras. 5.1. A respeito, dispõe o Código Civil, em seu art. 1.694, §1o, que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada".
6. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira de quem postula (art. 1.699, do Código Civil). 6.1. Basta analisar, das provas carreadas aos autos, se o apelante logrou êxito em comprovar, efetivamente, se houve alteração para pior da capacidade contributiva que tinha ao tempo em que a verba alimentar foi fixada, ou se, na verdade, a modificação teria ocorrido nas necessidades de quem os recebe, a fim de se auferir se lhe assiste razão ou não.
7. A obrigação alimentar ora analisada resulta do dever de sustento. 7.1. Com efeito, traduz-se no dever de sustento do pai em relação aos seus filhos. 7.2. É ato unilateral e o seu cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. 7.3. Decorre do poder familiar, havendo posição doutrinária no sentido de que o referido dever é sempre exigível, seja dos próprios genitores ou, na impossibilidade destes, dos progenitores, tal como a lei faculta.
8. O valor dos alimentos foi fixado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sendo que o genitor deveria arcar também com o plano de saúde do menor. 8.1. Deve-se ainda advertir que, conforme exposto pelo juízo de primeira instância, “não há prova da redução das necessidades do infante, a partir da análise da documentação acostada à peça de defesa, que comprova as diversas despesas voltadas aos gastos de primeira necessidade do alimentando.”. 8.2. Ademais, em casos semelhantes aos dos autos, esta Corte de Justiça assim tem se manifestado: “[...] 2. Constatando-se que o valor arbitrado pelo juiz sentenciante se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades da alimentanda e à capacidade do alimentante, tem se por inviabilizada a pretensão recursal de redução do quantum fixado [...]”.(07219671620188070016, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, PJe: 30/4/2020).
9. O recorrente não trouxe aos autos documentos que pudessem comprovar a alteração da sua situação econômica. 9.1. Dessa forma, não se desincumbiu de demonstrar sua insuficiência financeira, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC.
10. Da litigância de má-fé. 10.1. Em que pesem as alegações do recorrido, não merece prosperar o referido pedido, porquanto para a caracterização da litigância de má-fé, há necessidade do preenchimento de um dos requisitos previstos no art. 80 do Código de Processo Civil. 10.2. A parte recorrente somente apresentou seu direito e utilizou de todos os meios admitidos para fazer cumprir sua pretensão. 10.3. O apelante, ora autor, não alterou a verdade dos fatos, não ficando evidenciado nos autos qualquer comportamento que implique em ato atentatório a dignidade da justiça. 10.4. Jurisprudência: “[...] Não se acolhe pedido de condenação por litigância de má-fé, se não evidenciada uma das hipóteses enumeradas no art. 80 do Código de Processo Civil.[...](00076321520178070001, Relator: Fátima Rafael 3a Turma Cível, DJE: 25/04/2018). 10.5. Não há que se falar em condenação do recorrente por litigância de má-fé, visto que exerceu apenas seu direito de ação.
11. Apelação improvida.